Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. ART. 1.228 DO CC. ART. 30 DA LEI 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Distak Auto Peças Ltda-ME contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de imissão na posse ajuizada por Orlando Araújo dos Santos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel situado no Lote 19 da Quadra 10 do Setor de Expansão Econômica de Sobradinho/DF, matrícula 9233, além da condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação e débitos de IPTU até a data da imissão, bem como custas e honorários.
A apelante alegou: (i) incompetência territorial do juízo; (ii) ilegitimidade passiva, sustentando confusão entre o sócio proprietário e a pessoa jurídica; e (iii) nulidade da sentença por imputação indevida de responsabilidade. O apelado defendeu a manutenção da sentença, ressaltando não possibilidade de questionar a regularidade do leilão extrajudicial na demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Definir a competência territorial do juízo para a demanda.
(ii) Verificar a legitimidade da pessoa jurídica demandada.
(iii) Analisar se a consolidação da propriedade em nome do autor/apelado confere direito à imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Competência territorial: conforme o art. 47 do CPC, em ações fundadas em direito real sobre imóveis, competente é o foro da situação da coisa. Como o imóvel e o juízo estão situados em Sobradinho, a preliminar de incompetência deve ser rejeitada.
2. Legitimidade passiva: a matrícula do imóvel (R.7-9233) aponta a devedora fiduciária como sendo Distak Auto Peças Ltda-ME, sendo legítima para figurar no polo passivo. Não prospera a alegação de confusão entre sócio e pessoa jurídica.
3. Direito à imissão na posse: comprovada a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal e a subsequente aquisição pelo autor/apelado em leilão extrajudicial (R.12-9233), resta caracterizado o direito real à posse. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, controvérsias sobre a execução fiduciária não obstam a imissão na posse, devendo eventuais nulidades ser resolvidas em perdas e danos.
4. Natureza da demanda: trata-se de ação fundada no jus possidendi (direito de propriedade), e não no jus possessionis (posse de fato). Preenchidos os requisitos do art. 1.228 do Código Civil, é legítima a imissão do proprietário na posse contra detentor injusto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
“É legítima a imissão na posse requerida pelo adquirente em leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sendo parte legítima a pessoa jurídica devedora constante da matrícula, não havendo nulidade da execução fiduciária a ser discutida em ação de imissão de posse, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97.”

PALAVRAS-CHAVE: Apelação Cível; Imissão na Posse; Alienação Fiduciária; Consolidação da Propriedade; Leilão Extrajudicial; Direito Real; Jus Possidendi; Legitimidade Passiva; Competência Territorial; Art. 30 da Lei 9.514/97; Art. 1.228 CC; Art. 47 CPC.